Tribunal: TJBA
Processo: 8000684-92.2021.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000684-92.2021.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: EDUARDA DA SILVA BASTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE ABREU SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE MENOR PORTADORA DE EPILEPSIA GENERALIZADA DE DIFÍCIL CONTROLE. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. MEDICAMENTO COM EFICÁCIA COMPROVADA E AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. ALEGADA AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL PARA MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DO CDC QUE NÃO EXIME A ENTIDADE DO CUMPRIMENTO DOS DITAMES CIVILISTAS. PROTEÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ART. 227, CF/88). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de fornecimento de medicamento à base de Canabidiol prescrito para o tratamento de epilepsia generalizada de difícil controle em paciente menor de idade, sob justificativa de exclusão contratual para medicamentos de uso domiciliar, revela-se abusiva quando comprovada sua imprescindibilidade terapêutica, ofendendo os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção integral à criança, previstos nos artigos 227 da Constituição Federal e 421 e 422 do Código Civil.

2. Embora inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão (Súmula 608/STJ), estas não estão imunes ao controle de legalidade de cláusulas abusivas, devendo seus contratos observar os ditames do direito civil contratual, mormente quanto à boa-fé, equidade e proteção da parte vulnerável (arts. 421, 422 e 423 do Código Civil), sob pena de esvaziamento do próprio objeto contratual, que é a proteção à saúde do beneficiário.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que as cláusulas restritivas da cobertura de procedimentos médicos necessários à manutenção da saúde do paciente são consideradas abusivas, especialmente quando o medicamento possui autorização da ANVISA e não existem alternativas terapêuticas eficazes disponibilizadas pelo plano.

4. Tratando-se de paciente menor de idade, à proteção contratual soma-se o princípio constitucional da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente (art. 227, CF/88), reforçando a obrigatoriedade de fornecimento do tratamento médico imprescindível, independentemente de exclusão contratual genérica.

5. O dano moral resta caracterizado diante da indevida negativa de fornecimento de medicamento essencial ao controle de doença grave e incapacitante, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos, diante da angústia, sofrimento e insegurança impostos à paciente menor de idade e seus familiares, configurando-se hipótese de dano
in re ipsa
.

6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se proporcional e razoável, observando o caráter compensatório e pedagógico da reparação, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, considerando a gravidade da conduta, sua repercussão na saúde da menor, o grau de culpa do ofensor e a situação econômica das partes.

7. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n°. 8000684-92.2021.8.05.0240
, em que figuram como partes Apelante e Apelados, respectivamente,
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e EDUARDA DA SILVA BASTOS
, representada por sua genitora,
ELIENE LEITE DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expendidos no voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA